Tribunal: TJDFT
Processo: 0753861-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO DE CARTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DO FORNECEDOR EM MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA MANIFESTADA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.980,29 (mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. Segundo exposto na petição inicial, em 09.06.2022 o autor/recorrido embarcou no aeroporto de Brasília, cujo destino seria Cusco, no Peru, com conexão no Estado de São Paulo e em Lima, no Peru. Ao chegar ao Peru, o recorrido teria percebido o extravio de sua bagagem, o que causou a perda de todos os seus pertences. Relata que se viu obrigado a adquirir novos itens para que pudesse usufruir de sua viagem, os quais totalizaram R$ 1.980,29. Ao final, pediu o reembolso da referida quantia, bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00. A recorrente, por sua vez, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

3. No que tange aos danos materiais, o Juízo de primeiro grau concluiu que "o conjunto probatório documental apresentado corroboram os fatos expendidos na mencionada peça vestibular e demonstram que o autor teve sua bagagem extraviada definitivamente e até a presente data não foi indenizado pela ré". Quanto aos danos morais, concluiu que "mostra-se, no presente caso, suficiente e dentro dos parâmetros da razoabilidade".

4. Nas razões recursais, alega preliminar de nulidade da citação, uma vez que a comunicação teria sido enviada para endereço diverso. No mérito, defende que houve o cumprimento da resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, uma vez que a bagagem teria sido restituída no prazo fixado pela citada norma, razão por que não teria havido falha na prestação do serviço. Além disso, sustenta a incidência das convenções de Varsóvia e Montreal, o que afastaria a responsabilidade objetiva da companhia aérea recorrente, assim como limitaria os danos morais. Ademais, defende que não há dano moral a indenizar, porquanto, no caso, se trataria de mero aborrecimento.

5. Contrarrazões ao ID 45140543.

6. Preliminar. Nulidade de citação. A recorrente alega que o mandado de citação teria sido enviado a endereço diverso, razão pela qual deveria ser afastada a revelia. Além disso, sustenta que serventuário da Justiça teria manifestado ciência quanto a suposta citação. Em que pese o recorrido apresentar documentação que atesta ter a recorrente domicílio no endereço declinado à inicial, o qual foi inserido no mandado de ID 45140503, não há nos autos aviso de recebimento assinado por preposto da recorrente.

7. Cumpre ainda salientar que, a despeito de a recorrente constar no banco de dados de parceiros para expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, cuja pesquisa pode ser realizada no endereço eletrônico https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br, o que lhe possibilitaria tomar conhecimento da demanda contra si proposta por meio digital, de fato verifico que serventuário deste Tribunal manifestou ciência quanto ao ato citatório, e não o representante judicial da empresa recorrente, conforme verifiquei por meio de consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância deste Tribunal e também por intermédio do ID 45140533 - pág. 6.

8. Logo, evidencia-se a nulidade da citação, o que prejudicou o exercício do contraditório, eis que não foi angularizada a relação processual, diante da ausência da recorrente à sessão virtual de conciliação. Nesse sentido, o retorno dos autos à origem é medida que se impõe.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.